Tribunal: TJDFT
Processo: 0726831-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726831-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA VIEIRA LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O CLÁUDIA REGINA VIEIRA LIMA interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida em execução ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a impugnação à penhora salarial. Requereu, preliminarmente, a gratuidade da justiça, deixando, assim, de preparar o recurso. Indeferido o benefício, foi intimada para recolher o preparo, porém, quedou-se inerte. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, indeferido o benefício da gratuidade da justiça, determinou-se à agravante o recolhimento do preparo, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não tendo recolhido o preparo, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, § 2o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator